Tribunal: TJSP
Processo: 2228105-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-05
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Rejeição de arguição de bem de família – Utilização residencial do imóvel penhorado demonstrada – Requisitos do artigo 1o, caput, da Lei no 8.009/90 devidamente atendidos – Único bem de propriedade dos devedores – Impenhorabilidade reconhecida – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228105-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
GILBERTO DE ALMEIDA e JUDELICE GINEZ DE ALMEIDA, é agravado BANCO
SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 5 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228105-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43038 - rk
2
VOTO No: 43038
AGRV. No: 2228105-71.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (32a V. Cív. Cen.)
AGVTES.: Gilberto de Almeida e Judelice Ginez de Almeida
(Exctdos.)
AGVDO.: Banco Safra S.A. (Exqte.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução por título
extrajudicial
Rejeição de arguição de bem de família

Utilização residencial do imóvel penhorado demonstrada

Requisitos do artigo 1o, caput, da Lei no 8.009/90 devidamente
atendidos
Único bem de propriedade dos devedores

Impenhorabilidade reconhecida Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Gilberto de Almeida e Judelice Ginez de Almeida, em execução por
título extrajudicial (cédula de crédito bancário no 001419831, de
21.07.2014, no valor de R$880.000,00, fls. 8/16 dos autos de origem)
movida por Banco Safra S.A. em face dos ora agravantes e de La Toja
Importação e Exportação Ltda. e Danilo Francisco G. de Almeida,
contra r. decisão de fls. 577/578 dos autos de origem que, dentre
outras providências, rejeitou a alegação de impenhorabilidade de bem
de família, mantendo, assim, a penhora do imóvel de matrícula no
86.649 do CRI de Guarujá-SP.
Alegam os executados, pelas razões de fls. 1/19, em
resumo, que (1) na impugnação à penhora foi alegada essa
impenhorabilidade e juntados documentos que comprovam residirem
no imóvel e (2) é o único imóvel do casal, fazendo jus, portanto, à
proteção legal, nos termos do artigo 1o da Lei no 8.009/90 (fls. 1/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228105-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43038 - rk
3
Pede-se o efeito suspensivo e o provimento para que
seja declarada a impenhorabilidade do imóvel em questão.
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo ativo postulado (art. 1.019, I, do CPC), dispensaram-se
informações, o agravado apresentou contraminuta (fls. 31/43) e iniciou-
se o julgamento virtual.
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento.
3. É certo que o artigo 1° da Lei n° 8.009/90 protege
o imóvel de propriedade do devedor que seja usado como sua moradia.
A proteção legal apenas se estende aos familiares ou parentes do
devedor desde que eles também residam no bem. É, portanto, requisito
indispensável para o reconhecimento da impenhorabilidade que o
devedor (acompanhado ou não de seus parentes e familiares), além de
proprietário, utilize permanentemente o imóvel penhorado como
residência.
De seu turno, o artigo 5o da referida lei estabelece
que, para os efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um
único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia
permanente, dispondo em seu parágrafo único que, na hipótese de o
casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados
como residência, a impenhorabilidade deverá recair sobre o de menor
valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de
Imóveis.
Ao que se infere dos autos, há elementos que
indicam servir o imóvel penhorado de residência aos agravantes e sua
família, tendo sido apresentadas contas de fornecimento de luz, tv e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228105-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43038 - rk
4
internet por assinatura em nome dos insurgentes no mesmo endereço
(fls. 568/569).
Assim, comprovada a propriedade do bem e a sua
utilização como residência pelos agravantes e sua família, imperioso
reconhecer a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula no
86.649 do Cartório de Registro de Imóveis de Guarujá-SP e determinar
o levantamento da penhora sobre ele incidente (fls. 508/513).
Nesse sentido, firme jurisprudência adverte:
“EXECUÇÃO - Penhora - Descabimento Bem de
família - Constrição recaiu sobre o imóvel onde reside o embargante -
Ausência de impugnação específica - Fato incontroverso - Art. 302 do
CPC - Embargante possui outros bens - Irrelevância - A lei, ao instituir
a impenhorabilidade do bem de família, não condiciona o benefício à
existência de um único imóvel - Exige-se apenas que seja o imóvel onde
o devedor reside Embargos à execução procedentes - Recurso provido.”
(TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Agravo de instrumento n°
0020914-59.1997.8.26.0562-Santos, J. 08.04.2013, dp, vu, Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto n° 24.540).
EXECUÇÃO - IMPENHORABILIDADE DE BEM DE
FAMÍLIA - Art. 1o da Lei no 8.009/90 - É caso de se conferir a proteção
do bem de família, pelo fato de o executado ter demonstrado que utiliza
o imóvel constrito como moradia, bem como que não é proprietário de
outro imóvel residencial - A impenhorabilidade do bem de família é
alegável se e quando o devedor passa a usar o bem efetivamente como
moradia - Existência de outros imóveis de sua propriedade -
Irrelevância - Não demonstrado que todos servem de residência ao
executado (art. 5°, parágrafo único, da Lei 8.009/90) - Precedentes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228105-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43038 - rk
5
C. STJ de que a proteção é dada ao imóvel utilizado como residência da
família, ainda que não seja o único bem de propriedade do devedor -
Penhora insubsistente - RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A
PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA.” (TJSP-23a Câmara de Direito
Privado, Agravo de instrumento n° 0119544-31.2013.8.26.0000-São
Paulo, J. 04.09.2013, dp, vu, Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA, voto n°
8.897).
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE AFASTOU A ALEGAÇÃO
DE BEM DE FAMÍLIA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE EXISTEM
OUTROS
IMÓVEIS
DE
PROPRIEDADE
DO
COAGRAVANTE
-
CABIMENTO - Aplica-se a proteção legal do bem de família ao imóvel
residencial que serve de moradia permanente à família, não se exigindo,
entretanto, que seja o único imóvel de propriedade dos executados. Há
comprovação de que o imóvel penhorado é o único destinado a
residência familiar, sendo, portanto, impenhorável nos termos da Lei.
Aplicação do art. 5o da Lei 8.009/90. Recurso provido.” (TJSP-11a
Câmara de Direito Privado, Agravo de instrumento n° 0156557-
98.2012.8.26.0000-Atibaia, J. 21.03.2013, dp, vu, Rel. Des. WALTER
FONSECA, voto n° 11.947).
Daí ser imperiosa a reforma da r. decisão objurgada.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso a fim de
acolher a arguição de impenhorabilidade do bem de família, declarando
insubsistente a penhora do imóvel objeto da matrícula no 86.649 do
Cartório de Registro de Imóveis de Guarujá-SP (fls. 508/513), impondo-
se tornar sem efeito a constrição indevida.
CORREIA LIMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228105-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43038 - rk
6
RELATOR
Assinatura Eletrônica